Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Diligências executivas. Bloqueio de ativos. Interrupção do prazo que não corre durante intimação e formalidades da constrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa evitar a eternização dos litígios.
4. Os atos efetivos de constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional.
5. No caso concreto, o credor foi diligente na busca de bens penhoráveis, tendo logrado êxito no bloqueio e penhora de ativos financeiros, causa interruptiva do prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à intimação e as formalidades da referida constrição patrimonial.
6. Não caracterizada a inércia do exequente em razão das diligências realizadas, afasta-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4o-A; Lei no 14.195/2021; CC/2002, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 01; TJDFT, Acórdão 1728986, 0041373-85.2013.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.